Tribunal: TJES
Processo: 5003127-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003127-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELCIMAR BETINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003127-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DELCIMAR BETINI

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELCIMAR BETINI
contra a decisão (evento 810497) que, nos autos de
Embargos à Execução
ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL SA
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento 810493), sustenta o recorrente, em síntese, que a mera alegação de pobreza autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Aduz, outrossim, que sua atual condição financeira não possibilita o pagamento das custas iniciais dos autos de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência fora deferida mediante a decisão lançada no evento 839640.

Embora intimado, o banco agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003127-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DELCIMAR BETINI

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELCIMAR BETINI
contra a decisão (evento 810497) que, nos autos de
Embargos à Execução
ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL SA
,

indeferiu a gratuidade da justiça
.

Em suas razões (evento 810493), sustenta o recorrente, em síntese, que a mera alegação de pobreza autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Aduz, outrossim, que sua atual condição financeira não possibilita o pagamento das custas iniciais dos autos de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência fora deferida mediante a decisão lançada no evento 839640.

Embora intimado, o banco agravado não apresentou contrarrazões.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza,
quando firmada por pessoa física,
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu por não restar evidenciada a alegada pobreza do recorrente, uma vez que a existência de execuções em seu desfavor tão somente
“refletem uma desorganização financeira que acomete o demandante.”

Consignou, ademais, que eventual estado falimentar de uma pessoa jurídica não revela, de forma isolada, a presunção de hipossuficiência.

Entretanto, após a necessária instrução deste recurso, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pelo recorrente.

Aliás, na decisão hostilizada, como visto, o MM. Julgador
a quo
também não apontou qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a possibilidade do recorrente adimplir com as custas iniciais.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que os elementos apontados pelo juízo singular,
prima facie
, corroboram o deferimento da gratuidade da justiça, porquanto, como alinhavado, revelam que o autor responde a diversas execuções e seu empreendimento está em situação falimentar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça em favor do recorrente nos autos de origem (nº
0001698-33.2019.8.08.0016
).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003127-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DELCIMAR BETINI

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA
QUE MILITA EM FAVOR DA PESSOA NATURAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
As provas dos autos de origem não se revelam aptas a afastar a presunção de precariedade econômica firmada pelo postulante, sendo devida, portanto, a concessão da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.